Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-19.2024.8.11.0044
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000408-19.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), LUCAS PINHO OLIVEIRA - CPF: 060.811.531-26 (APELANTE), THAYNA PEREIRA BRANDAO - CPF: 060.542.291-50 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA, (APELADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO TUTELAR PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PROCOPIO DOS SANTOS - CPF: 068.743.085-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN BASTO DE OLIVEIRA - CPF: 089.996.571-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.628.381-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA PEREIRA BRANDAO - CPF: 060.542.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 062.055.361-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEVERTON MARQUES BUENO - CPF: 081.958.801-69 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabriel Conrado Souza (ASSISTENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS PINHO OLIVEIRA - CPF: 060.811.531-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a
apelante
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
1
ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, absolvendo-a da imputação referente ao art. 35 da mesma lei.

2.
A defesa pleiteia a declaração de nulidade das provas oriundas da busca domiciliar, alegando ausência de justa causa e de autorização para ingresso no imóvel, e requer a absolvição da recorrente por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

3.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é
nula a prova obtida por meio de busca domiciliar realizada
sem autorização judicial ou consentimento da moradora, por ausência de justa causa
e “
fishing

expeditio
n
”
; e

(
ii
) verificar se é cabível a absolvição da ré por ausência de provas da materialidade do crime.

III. Razões de decidir

4.
A prova configura
serendipidade
, colhida em situação de flagrante delito, afastando-se a tese de “
fishing

expedition
”, pois respaldada em fundadas razões relacionadas ao tráfico de drogas e à fuga de terceiros diante da chegada da polícia.

5.
A entrada dos policiais no estabelecimento denominado “Bar do Grilo”, onde se encontrava o quarto da recorrente, deu-se diante de situação de flagrante delito,
provocada pelo funcionamento irregular do local e tentativa de fuga dos presentes, legitimando a ação imediata dos agentes com base em fundada suspeita.

6
.
O contexto fático evidenciado nos autos, aliado à confirmação de que o local era ponto notório de tráfico e às declarações da coproprietária do bar e dos policiais, demonstra a presença de justa causa para a diligência, afastando a alegação de nulidade da prova.

7
.
O crime de tráfico de drogas é permanente e permite a mitigação da inviolabilidade domiciliar, desde que fundamentado em elementos objetivos, conforme precedentes do STF e do STJ, o que se verifica no caso concreto.

8

A materialidade e a autoria restam comprovadas pela apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão, dinheiro em espécie e pela confissão extrajudicial da recorrente, reforçadas pelos depoimentos colhidos em juízo.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. O ingresso forçado em domicílio, em casos de crime permanente como o tráfico de drogas, prescinde de mandado judicial quando amparado em fundada suspeita e situação de flagrância.
2
. A atuação policial motivada por elementos objetivos e circunstanciais, corroborada por provas idôneas, afasta a nulidade da diligência e legitima as provas obtidas. 3. A presença de entorpecentes fracionados, balança de precisão e confissão extrajudicial são suficientes para a condenação por tráfico de drogas."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244, 302, I e III, e 563; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 871.254/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1014738-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmar
a Criminal, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Criminal, n.
1002600-39.2024.8.11.0006,
Rel. Des. Juvenal Pereira d
a Silva
,
Câmaras Isoladas Criminais, Vice-Presid
ência, j. 13.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fl
á
via
d
os Santos Barbosa Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Paranatinga/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000408-19.2024.8.11.0044
, condenando-
a
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
1
(
um
) an
o
e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial

aberto
, e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos;
absolvendo-
a
da imputação referente ao delito tipificado no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, diante da insuficiência probatória (ID 277251756).

A
apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
282761858
,
requer

a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel ou de fundada suspeita para realização da abordagem policial; absolvendo-
a
, por consequência, por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
285644388
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
286274855
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
277251375
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01

Desde data não determinada nos autos, mas certo
que
no mês de janeiro de 2024, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados
LUCAS PINHO OLIVEIRA, THAYNÁ PEREIRA BRANDÃO e FLÁVIA DOS
SANTOS BARBOSA SILVA
, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
associaram-se, d
e forma estável e permanente,
para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
.

Conforme Relatório de Investigação Policial 2024.13.22571 (documento extraído dos autos 1000490-50.2024.8.11.0044), o “Bar do Grilo” e as “
Kitnets
Maria do Sargento”, ambos situados na Travessa de Campos, são estabelecimentos vizinhos e nos quais há reiterada ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes.

A Denunciada
THAYNÁ PEREIRA BRANDÃO
é a atual proprietária/responsável pelo estabelecimento comercial denominado “Bar
Las
Vegas”, mais conhecido como “Bar do Grilo”, o qual passou a administrar após a prisão do antigo proprietário, conhecido como “Grilo”. A Denunciada é companheira David Emanoel de Almeida, preso no dia 14/01/2024 e conhecido como integrante e “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho (autos 1000054-91.2024.8.11.0044).

A Denunciada
FLÁVIA DOS
SANTOS BARBOSA SILVA
,
por sua vez, já residia no Bar quando ele era de propriedade de “Grilo” (supostamente para se prostituir), atualmente preso, e permaneceu no local para continuar com o tráfico de drogas, assumindo temporariamente a administração, que passou em seguida para
THAYNÁ.

O Denunciado
LUCAS PINHO OLIVEIRA,
por sua vez, cuidava de revender a droga para frequentadores do Bar e daquela rua (Travessa Campos), conhecida pela venda diuturna de entorpecentes.

FATO 02

No dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Grilo” ou “Bar
Las
Vegas”, situado na
Travessa Campos
, Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados
LUCAS PINHO OLIVEIRA, THAYNÁ PEREIRA BRANDÃO e FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA
,

com consciência e vontade, previamente ajustados e com unidade de desígnios
, expuseram à venda, tinham em depósito, guardavam, traziam consigo e
transportavam,
para
fins de comércio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas
capazes de causar dependência física e psíquica,
consistentes em 10,43 g (dez gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína e 6,46 g (seis gramas e quarenta e seis centigramas) de
Cannabis
Sativa L
,

vulgarmente conhecida como
maconha
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (
tetrahidrocanabinol
)
, sendo todas as substâncias apreendias de uso proscrito no país,
nos termos da Portaria n.o 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A polícia militar estava em ronda pela
Travessa Campos
e, ao notar o “Bar do Grilo” (ou “Bar
Las
Vegas”) aberto fora do horário estabelecido pela legislação municipal, desceram no local, oportunidade em que várias pessoas começaram a correr.

Realizada abordagem no Denunciado
LUCAS PINHO OLIVEIRA,
presente no local, verificou-se que
trazia consigo 6,46 gramas de maconha, em um único tablete, e 5,51 gramas cocaína, em 07 (sete) porções individuais.

Constatou-se, ainda, que no Bar existiam três quartos, que são alugados pela
Denunciada THAYNÁ
, sendo um deles para a
Denunciada FLÁVIA
, onde foram localizadas, no interior de uma bolsa,
15 (quinze) porções individuais de cocaína, que totalizaram 4,92 gramas
, além de R$ 26 (vinte e seis reais) e uma balança de precisão.

No Bar, ainda, foram localizadas uma
Makita
, uma pulseira, uma corrente de pescoço e aparelhos celulares.
[...]

Destaques no
original

Conforme descrito no relatório,
a
apelante pleiteia a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização d
a
morador
a
para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Sem razão, no entanto,
a
apelante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é
sabido
, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional
. Na mesma oportunidade, aquele órgão da referida corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto, v
erifica-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na região quando, ao transitar em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Grilo”, também conhecido como “Bar
Las
Vegas”, constatou que este se encontrava em funcionamento, em flagrante desrespeito ao horário de encerramento das atividades comerciais estabelecido pela legislação municipal, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2024.18435 (ID 277250862).

Diante da constatação da infração administrativa, os policiais procederam à abordagem do local.
Quando
se aproximaram do estabelecimento, diversos frequentadores tentaram empreender fuga pelos fundos, gerando tumulto
,
o que ensejou a atuação imediata dos agentes, que lograram êxito na contenção dos indivíduos, encaminhando-os à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis, conforme narrado nos depoimentos dos policiais militares
Silviney
(ID 277250865) e Victor Hugo (ID 277250867).

Ressalte-se que tal conduta, aliada ao fato de o referido bar ser reiteradamente apontado como ponto de comercialização de entorpecentes, conferiu aos
policiais fundada suspeita da prática de crimes no interior do imóvel
. Assim, com base na fundada suspeita (art. 244 do C
ódigo de Processo Penal
) e na situação de flagrante delito (art. 302, I e III, do C
ódigo de Processo Penal
), legitimou-se o ingresso e a realização de buscas nos compartimentos do estabelecimento, inclusive no quarto utilizado pela recorrente, o qual, embora configurasse espaço de uso privativo, situava-se no mesmo imóvel comercial objeto da diligência.

A dinâmica dos fatos foi corroborada pela própria proprietária do bar,
Thayná
, que, na fase inquisitorial, declarou
:
“[...]

QUE possui tem 03 quartos no local e um deles é alugado para a Flávia dos
Santos Barbosa Silva
[...]; QUE a droga foi localizada no quarto da Flávia e que a mesma confirmou que
a droga (balança, cocaína e maconha) eram
de sua propriedade na presença de todos; [...]
”.
(
ID
277250868
)
.

Em juízo, os depoimentos colhidos ratificaram a versão apresentada na fase investigativa. O policial militar
Silviney
Caetano dos Santos declarou que,
durante a abordagem, várias pessoas tentaram evadir-se do local e que, no interior do bar, foram localizados entorpecentes já fracionados para a venda, confirmando que o estabelecimento era amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas (Relatório de Mídias – ID 277251669).

No mesmo sentido, o policial
militar
Victor Hugo Lago Soares confirmou que o local operava em horário proibido e que, ao se aproximarem, diversas pessoas tentaram fugir. Ao adentrarem o recinto, localizaram drogas, balança de precisão e determinada
quantia em dinheiro
(Relatório de Mídias – ID 277251669).

O Delegado de Polícia Civil de Paranatinga, Dr. Gabriel Conrado, também ouvido em juízo, relatou que o “Bar do Grilo” era constantemente alvo de ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e que a recorrente figurava como uma das responsáveis pelo local. Esclareceu que, em janeiro daquele ano, aproximadamente cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia em decorrência de flagrante ocorrido no mesmo estabelecimento, o que culminou na instauração de inquérito policial envolvendo os investigados Lucas, Flávia e
Thayná
. Destacou, ainda, que Flávia, em seu interrogatório, assumiu a propriedade de parte da droga e da balança de precisão (Relatório de Mídias – ID 277251669).

Diante do robusto conjunto probatório colacionado aos autos, é possível concluir pela existência de justa causa suficiente a amparar a atuação dos policiais militares, legitimando, portanto, o ingresso no quarto ocupado pela recorrente, situado no interior do estabelecimento comercial investigado. Nessas condições, não há que se falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto a diligência foi motivada por fundada suspeita e amparada em situação de flagrância, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e do art. 302 do Código de Processo Penal.

Assim, evidencia-se que a atuação policial observou os ditames legais, não sendo a busca realizada de forma arbitrária ou exclusivamente motivada por denúncias anônimas, mas embasada em diligência regular e elementos objetivos que
apontavam para a prática de infrações penais no local, notadamente tráfico de entorpecentes.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que, ainda que assim não
fosse,
o regramento que disciplinou a busca e apreensão não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de
garantismo
hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Doutrinando sobre o tema, Eugênio
Pacelli
de Oliveira afasta qualquer dúvida ao asseverar
que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema
Corte,
consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA
DOMICILIAR .
PRESESNÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. 2. REDUTORA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO .
FRAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1 .

A partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reitero a existência de fundada suspeita para a realização da busca domiciliar na casa do paciente, haja vista a atitude suspeita do usuário em empreender fuga rapidamente ao avistar a viatura policial,
bem como o fato de o proprietário da casa ter sido encontrado manuseando drogas e apetrechos usados para fracioná-la, além de razoável quantia em
dinheiro.
-
Nesse contexto, reafirmo haver dados concretos, objetivos e idôneos sobre a identificação de justa causa para legitimar a referida diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas advindas da busca
domiciliar.
- Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229 .514/PE, julgado em 28/8/2023).2. A conclusão das instâncias ordinárias não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, diante da quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, é possível a aplicação do redutor em fração inferior ao máximo
legal.
3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 871254 SP 2023/0423725-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024)

Destacamos.

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto no

acórdão a seguir
ementado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO -
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – MONITORAMENTO PRÉVIO –
FUNDADAS RAZÕES IDENTIFICADAS - JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – 1,425KG (UM QUILOGRAMA E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS) – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL - COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA - VALOR COMERCIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL – JULGADO DO TJMT E ARESTOS DO TJRS - MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – QUANTIDADE DE MACONHA – ARESTOS DO TJRS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL
7
DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – JULGADO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – PERÍODO DE MONITORAMENTO NÃO DELIMITADO - ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM EXTENSÃO À CORRÉ, DE OFÍCIO.
A consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF, Ag. Reg. no HC no
212 .
209/SC).

Diante da informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas” e da “fuga ao avistar a viatura” (STF, RHC 216677/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico e monitoramento do local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e
indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS;
AgRg
no HC no 766 .447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8 .11.0042; AP N.
U 0000782-76.2018 .8.11.0007).

A forma de acondicionamento da droga [13 (treze) porções], permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP
N
.
U
0000363-28.2019.8.11 .0005).

A quantidade de maconha apreendida - aproximadamente 1,425kg (um quilograma e quatrocentos e vinte e cinco gramas) - se mostra considerável e apresenta-se compatível com traficância, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.425 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator
.:
Des.
Diogenes
Vicente Hassan Ribeiro - 31 .7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8 .21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar
Bruxel
– 8.4 .2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-
medio
-cigarro-de-maconha), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 1001265-52 .2020.8.11.0029), bem como possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4 .275,00 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do
CdE
[Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de
Monitoreo
de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://
www.cdebrasil.org .
br
/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES,
Liva
. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponíve
l em:
portalintercom
.
org.brf
).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no
11 .
343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substânc
ia entorpecente para mercancia.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal
8
).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a
possibilidade de absolvição [...]” (TJMT,
Ap
N
.U 0000818-02.2016.8 .11.0036).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei
11 .
343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP no 0024157-74.2013.8 .11.0042).

“A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal” (TJMT,
RevCrim
no 1010744-54 .2023.8.11.0000
) .

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante da associação para o tráfico de drogas (Lei. 11.343/2006, art. 35), nos termos do
art
.
386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a
7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, com extensão dos efeitos do julgamento, de ofício, para absolver a corré da associação para o tráfico de drogas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1014738-
32.2021.8 .
11.0042, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024)
Destacamos.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser
reconhecida nestes autos
, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao
quarto da
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
a
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos
imóvel comercial objeto da diligência
.

C
umpre salientar
, ainda,
que não se está diante de hipótese de “pesca probatória” ou
fishing

expedition
, tampouco de diligência investigativa desprovida de justa causa. Ao revés, trata-se de legítima ocorrência de
serendipidade
ou encontro fortuito de provas, resultante de situação de flagrante delito, em que a conduta criminosa se revelou de forma espontânea e inequívoca, autorizando a intervenção policial imediata.

Ace
rca do assunto,
este é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
NULIDADE
DAS PROVAS POR
FISHING

EXPEDITION
. FUNDADAS SUSPEITAS.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa de Geovane Silva Campos, em face da sentença proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que absolveu os réus dos crimes de
tráfico
de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o
tráfico
(art. 35, caput, da Lei no 11.343/06), mas condenou Geovane Silva Campos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). O Ministério Público recorre buscando a condenação dos réus pelos crimes de
tráfico
e associação para o
tráfico
, enquanto a defesa de Geovane alega
nulidade
das provas por ocorrência de "
fishing

expedition
" e pleiteia a absolvição também pelo porte de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve
nulidade
das provas obtidas por "
fishing

expedition
"; (
ii
) se a prisão dos réus foi legalmente justificada; (
iii
) se as provas são suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de
tráfico
e associação para o
tráfico
; e (
iv
) se a condenação de Geovane pelo porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público: O Ministério Público alega que a sentença de absolvição deve ser revista, pois existem provas robustas que comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de
tráfico
e associação para o
tráfico
, incluindo o fracionamento das drogas e depoimentos de policiais. Contudo, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a prática de
tráfico
ou associação, sendo as provas baseadas principalmente em elementos indiciários que não são suficientes para uma condenação segura.

Recurso da Defesa
: A alegação de
nulidade
das provas por "
fishing

expedition
" deve ser rejeitada, pois a ação policial foi respaldada por fundadas suspeitas, resultantes de informações concretas sobre o
tráfico
de drogas no local, o que justifica a
busca
pessoal e
domiciliar
, sem violação dos direitos dos réus.

A abordagem policial, realizada sem mandado judicial, foi legal, pois o crime de
tráfico
de drogas é permanente, o que autoriza a
intervenção policial, e havia fundada suspeita baseada em denúncias e comportamento suspeito dos acusados.

Não há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de
tráfico
e associação para o
tráfico
. As evidências presentes nos autos não comprovam de forma inequívoca a autoria dos delitos, sendo insuficientes para fundamentar a condenação.

A confissão extrajudicial de Geovane, que foi posteriormente retratada em juízo, não pode ser considerada como única prova para a condenação, uma vez que não foi corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação de Geovane pelo porte de arma de fogo deve ser mantida, pois restou comprovado que o réu estava de posse de arma de fogo de forma irregular, conforme o art. 16 da Lei no 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial parcialmente provido para manter a condenação de Geovane pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas os recursos devem ser
desprovistos
quanto aos crimes de
tráfico
de drogas e associação para o
tráfico
, mantendo a absolvição.

Tese de julgamento:

A alegação de "
fishing

expedition
" deve ser rejeitada quando a ação policial for baseada em fundadas suspeitas e não violar os direitos dos acusados.

A abordagem policial sem mandado é legítima no contexto de crimes permanentes, como o
tráfico
de drogas, desde que existam fundadas suspeitas.

A confissão extrajudicial do réu, posteriormente retratada, não pode ser utilizada como única prova para a condenação.

O porte ilegal de arma de fogo é comprovado por evidências materiais e deve ser mantido, independentemente da insuficiência de provas para outros crimes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 240, §2o; Lei no 10.826/2003, art. 16; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2365210 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/09/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1813598 GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/09/2022.

(N.U 1002600-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)
Destacamos
.

Dessa forma,
em razão da inexistência de ilicitude a ser reconhecida na diligência que culminou com a apreensão da droga,
não há falar-se em absolvição d
a
apelante por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Flávia dos
Santos Barbosa
Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025